Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-78.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003862-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOEL CORREA DE MELO - CPF: 984.239.241-49 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo comprovação da inadimplência das faturas, forçoso reconhecer a legitimidade da suspensão dos serviços,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, com o argumento de que não houve documento probatório da comprovação da falha na prestação dos serviços por parte da promovida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que efetuou o pagamento dos débitos dos meses de junho e agosto de 2019 em 24/09/2019, e que mesmo após o pagamento a parte promovida não procedeu o restabelecimento de sua linha móvel.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a demanda com a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento não se refere a negativa de relação jurídica, mas sim de suspensão dos serviços de telefone móvel do n. (65) 99220-8144, ocorrida em julho de 2019, tendo a parte promovente afirmado na inicial que estava adimplente com todas as faturas.

Afirma, ainda, que a parte promovida alegou que sua linha foi suspensa em decorrência de débitos das faturas dos meses de julho e agosto de 2019, todavia, apesar de ter sido emitido boleto para pagamento, o qual foi pago em 24/09/2019, os serviços não foram restabelecidos, permanecendo o promovente por sete meses com sua linha suspensa.

Por sua vez, a parte promovida alegou ausência de ato ilícito, posto que a parte promovente possuía débitos em aberto das faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2019.

Relata que a parte promovente havia feito um
acordo em 15/05/2019, sendo este o último pagamento constante em sistema, deixando de quitar as faturas dos meses subsequentes, motivo pelo qual, ante a inadimplência por período superior a noventa dias, ocorreu a suspensão da linha.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que apesar da parte promovente alegar que efetuou o pagamento da fatura dos meses de julho e agosto de 2019, verifico que no comprovante de pagamento datado de 24/09/2019 no valor de R$ 62,44 (sessenta e dois reais e quarente e quatro centavos), não consta nenhuma informação a respeito de qual fatura em aberto que o pagamento se refere.

A magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e muito bem fundamentou a inexistência de ato ilícito, uma vez que a parte promovente não comprovou a sua adimplência, tendo omitido na inicial que estava em atraso com as faturas referente ao período compreendido entre junho/2019 e setembro/2019, conforme fundamentação que cito:

“
Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte reclamante, pois, apesar de afirmar que não possuía débitos, não comprova a sua regularidade/adimplência, o que poderia ter sido facilmente demonstrado com a apresentação dos comprovantes de pagamento das três últimas faturas.

Em verdade, o reclamante omite em sua inicial que o pagamento realizado em 24/09/2019 decorria de atrasos das faturas de meses 06/2019, 07/2019, 08/2019 e 09/2019, apenas narrando que estava em dia com suas contas, mas não faz a juntada de nenhuma fatura anterior acompanhada de seus comprovantes de pagamento.

Sendo certo que a suspensão do serviço em decorrência de longo período de inadimplência é totalmente lícita, não há que se falar em falha na prestação dos serviços a serem reparados.

Não obstante, igualmente sem comprovação é a alegação de que o reclamante teria sido prejudicado com a suspensão de linha por ser motorista de aplicativo, sendo que não comprova tal exercício da atividade nos autos, apenas ficando no campo da mera alegação.

Quanto ao inadimplemento do derradeiro acordo, em que pese seu pagamento tenha ocorrido e eventualmente tenha sido noticiado à empresa reclamada, o reclamante apenas busca a reparação por dano moral pelo período em que ficou sem a linha, e, conforme os fundamentos supra, não faz jus por não comprovou a regularidade dos débitos.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, cabia a parte promovente comprovar a quitação dos débitos em aberto, o que não fez, dessa forma, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Não restando comprovado a falha na prestação dos serviços e dos danos sofridos pela parte promovente, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020